Tribunal: TJDFT
Processo: 0700717-70.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO DO AUTOR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENHORA E ARREMATAÇÃO LEVADA A EFEITO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL OBJETO DE COMPRA E VENDA ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL POR AUSÊNCIA DE CIENTIFICAÇÃO DO PROMITENTE COMPRADOR. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA. INOCORRÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ARREMATAÇÃO PERFEITA E ACABADA. DIREITO DE PROPRIEDADE DO ARREMATANTE. SEGURANÇA JURÍDICA. RÉU REVEL. ATUAÇÃO POSTERIOR DE ADVOGADO NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA ESTENDER O DIREITO À VERBA HONORÁRIA AO PATRONO DO RÉU REVEL.
1. Configura inovação recursal o pedido feito com base em argumentação que não foi submetida à análise do juiz singular, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância, de afronta ao duplo grau de jurisdição e ao princípio do contraditório. Recurso do Autor não conhecido quanto ao ponto suscitado.
2. Por força dos artigos 799, inciso III, e 889, inciso VI, do CPC, somente na hipótese de promessa de compra e venda registrada é exigível a intimação do promitente comprador acerca da penhora e da alienação judicial de imóvel cuja titularidade é reclamada, de modo que a ausência de intimação do Recorrente no caso concreto não implica nulidade dos atos executórios levados a efeito em cumprimento de sentença.
3. A transmissão da propriedade de bem imóvel ocorre com o registro do título que lhe deu causa junto ao cartório imobiliário. Nesse sentido, não providenciada a transferência da propriedade para nome do promitente comprador, o bem permanece, perante terceiros, sob titularidade do promitente vendedor, sendo passível de constrição por eventuais credores deste último.
4. Nos termos do art. 903, caput, do CPC, após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação considerar-se-á “perfeita, acabada e irretratável”, de modo que, embora caiba ao promissário comprador do imóvel a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos contra quem lhe deu causa, não poderá reaver o imóvel. (AgRg nos EDcl no REsp 1298338/TO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).
5. A norma inserta no artigo 903, caput, do CPC visa conferir estabilidade à arrematação, em respeito ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica do adquirente de boa-fé (arrematante).
6. Conforme entendimento sufragado pelo c. STJ e em observância à natureza remuneratória da verba honorária, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono do réu revel que, embora não tenha contestado a ação em tempo oportuno, atua posteriormente nos autos.
7. Recurso do Autor conhecido parcialmente e não provido. Recurso da Ré conhecido e provido.